Tribunal: TJMT
Processo: 1020436-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020436-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empreitada, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS - CPF: 007.486.121-22 (AGRAVANTE), MARCOS LEAO CAVALCANTE - CPF: 582.064.851-04 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão interlocutória recorrida não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, nem se aplica a mitigação do rol taxativo, conforme entendimento do Tema 988 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) se a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de análise de preliminares preclusas é passível de agravo de instrumento; (ii) se a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC se aplica ao caso; (iii) se o agravante age de forma protelatória ao interpor recursos reiterados e sem fundamento suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A decisão agravada, que rejeitou o pedido de análise de preliminares, não se enquadra nas situações previstas no referido dispositivo.
4. A mitigação do rol, conforme o Tema 988 do STJ, é excepcional e exige a demonstração de urgência ou risco de inutilidade prática do julgamento em sede de apelação. No presente caso, não há elementos que justifiquem tal mitigação, uma vez que as questões poderão ser analisadas no momento oportuno, conforme prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC.
5. A decisão monocrática apresentou fundamentação clara e suficiente, afastando o cabimento do agravo de instrumento com base nos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.
6. O agravante tem interposto recursos reiterados e sem fundamento jurídico plausível, configurando comportamento protelatório. Tal conduta autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, como medida de prevenção contra a litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em casos excepcionais de urgência ou inutilidade prática do julgamento em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 2. Decisões interlocutórias que não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC devem ser questionadas em momento oportuno, conforme prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. A interposição de recursos reiterados e desprovidos de fundamento suficiente caracteriza litigância de má-fé, autorizando a aplicação de multa para prevenir condutas protelatórias."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJ-DF, AC no 0702453-57.2020.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, j. 17/06/2020; TJ-MT, N.U. 1002567-14.2017.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 31/01/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interno interposto por
IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS
contra o r.
Decisum
de ID 239411677, que
não acolheu
os
Embargos de Declaração
opostos contra a
Decisão Monocrática
de ID 230104171, que não conheceu do
Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da
Ação de Cobrança
n.o 1002866-79.2017.8.11.0003, em desfavor
MARCOS LEÃO CAVALCANTE
, que rejeitou manifestação da parte autora, para chamar o feito a ordem para analisar questões preliminares supostamente não debatidas na decisão saneadora, por acreditar já estarem preclusas.

Por intermédio das razões recursais constantes no ID 245347657, a parte Agravante alega que a decisão monocrática deixou de analisar argumentos centrais do agravo de instrumento, envolvendo nulidades processuais de ordem pública, bem como questões de grande relevância para o mérito da ação principal. Entre os pontos destacados estão o cabimento da reconvenção e aspectos relacionados ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta, ainda, que o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC deve ser mitigado, em conformidade com o entendimento consolidado pelo TEMA 988 do STJ.

Assim, requer o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido e processado.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso contraposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos de Ação de Cobrança n. 1002866-79.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor
MARCOS LEÃO CAVALCANTE
, no qual indeferiu pedido para chamar o feito à ordem e analisar supostas questões preliminares, por entender estarem preclusas.

A decisão de 1o grau foi assim alicerçada:

“
Vistos.

Cuida-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS
em desfavor de
MARCOS LEÃO CAVALCANTE.

Infere-se que a presente demanda foi ajuizada em 9 de maio de 2017 e, portanto, encontra-se em tramitação há 7 (sete) anos sem prolação de sentença, estando o processo inserido na meta 2 do CNJ.

Compulsando os autos, denota-se que o saneamento ocorreu em 28 de janeiro de 2020. Na oportunidade, preliminares foram analisadas e afastadas. Abriu-se, via de consequência, a fase instrutória, determinando a produção de prova pericial (ID 28514713).
Abre-se um parêntese para destacar que da mencionada decisão não houve interposição de qualquer recurso pelas partes. Fecha-se parêntese
.

A partir de então instaurou nos autos uma celeuma quanto à nomeação do perito, já que insistentemente as partes discordavam dos honorários periciais. Até que depois de quatro anos da decisão saneadora foi homologada a proposta de honorários periciais pelo juízo ao ID 139762348, em 29 de janeiro de 2024.

Intimado para realizar o pagamento dos honorários periciais, a parte autora tenta “chamar o feito a ordem” para rever uma série de situações que, em momento oportuno, não postulou, estando, por consequência, as questões suscitadas cobertas pelo manto da preclusão.

Por tais razões,
REJEITO

"in totum"
a manifestação de ID 159746491.” (ID. 228941675)

Em decisão monocrática por mim proferida,
não conheci do recurso de agravo de instrumento
interposto contra a referida decisão de primeiro grau, por entender que esta
não
se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no
art. 1.015 do CPC
. Ressaltei, ainda, que
não
seria o caso de
mitigação do rol taxativo
, conforme o entendimento firmado no
TEMA 988 do STJ
, pois não foi comprovada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação
.

Inconformado, o Agravante apresentou
Embargos de Declaração
, alegando que a decisão monocrática não enfrentou diretamente a matéria apresentada. Contudo, os embargos foram
rejeitados à unanimidade
pela
5a Câmara de Direito Privado
, em julgamento realizado na data de
17/09/2024
, cuja ementa ficou assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPOSTA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material (hipóteses do art. 1.022 do CPC), mas o mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

O referido v. acórdão deu ensejo à interposição do presente agravo interno, no qual, inconformado, o Agravante pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Todavia, apesar do
grande esforço argumentativo
apresentado pela defesa do Agravante, verifico que
não foram trazidos argumentos
capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida, a qual
entendo se manter irretocável.

Ora, o art. 1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento. O STJ, no julgamento do
Tema 988
,
flexibilizou a interpretação desse rol
, admitindo sua
taxatividade mitigada
nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria
risco de inutilidade do provimento jurisdicional
.

No presente caso, a decisão interlocutória agravada
rejeitou o pedido
do agravante para que fossem analisadas preliminares em decisão saneadora, entendendo que
tais matérias estavam preclusas
.

A matéria tratada
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do CPC. A decisão interlocutória não versa sobre tutelas provisórias, mérito do processo ou qualquer outra situação contemplada pelo rol legal.

O agravante não demonstrou a existência de
urgência ou risco de inutilidade do julgamento
em sede de apelação. Pelo contrário, a questão preliminar poderá ser apreciada oportunamente, conforme prevê o
artigo 1.009, §1o, do CPC
, que permite a discussão de questões interlocutórias não abrangidas pelo artigo 1.015 em momento posterior.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (TJ-DF 07024535720208070000 DF 0702453-57.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 17/06/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A decisão monocrática proferida pelo relator
apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o cabimento do agravo de instrumento
, ressaltando que a matéria não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15; a aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou inutilidade prática; as questões alegadas pelo agravante podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/15.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

Conforme apontado pelo agravado, o agravante tem interposto sucessivos recursos sem fundamento suficiente, configurando indício de litigância de má-fé. A jurisprudência admite a aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC/15 e art. 134-A, §2o RI/TJMT,
quando constatada a natureza protelatória do agravo interno.
Vejamos:

RECURSO
DE
AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ARGUIDAS E JÁ DECIDIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO INTUITO PROTELATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1. In casu, está claro que o Agravante pretende rediscutir
matéria
já
decidida
em
sede
de
apelação
, o que enseja, por si só, no desprovimento do
recurso
.

2. Aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, haja vista o caráter meramente
protelatório
do
agravo

interno
.
(N.U 1002567-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) Destaquei

O agravo interno, neste caso, apresenta-se como mais uma
tentativa de rediscutir matéria
que já foi adequadamente analisada pela decisão monocrática e inclusive pelo colegiado via embargos de declaração.

Diante do contexto, entendo que se justifica a aplicação da multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, como forma de prevenir a interposição de recursos desprovidos de plausibilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

Por fim, em caso de unanimidade, condeno o Agravante a pagar multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do
art. 1.021, § 4o do CPC/15 e art. 134-A, §2o RI/TJMT
, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025